Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A interpretação subjetiva da parte não revela vícios no decisum, mas tão somente insurgência quanto aos fundamentos do julgado e o entendimento conferido pelo órgão julgador à matéria, pretendendo a parte embargante, na realidade, o seu reexame, o que não se admite pela via processual eleita.
3. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, o CPC, em seu art. 1.025, acolheu a tese do prequestionamento implícito, uma vez que “[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
4. Não se verifica o intuito protelatório do presente recurso, conforme alegado em contrarrazões, uma vez que, embora desprovido, a parte embargante ofertou narrativa com potencial para alterar a avaliação da matéria, e não apenas para postergar o seu trânsito em julgado (Acórdão 1646468, 07199756020218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.